Tribunal: TJBA
Processo: 8005452-22.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8005452-22.2023.8.05.0004

COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS-BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA

ADVOGADA: DANUZA FARIAS COSTA - OAB BA. 56.288

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB) E EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º, DO CPB). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).

1
)
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA
QUE NÃO SE BASEOU,
EXCLUSIVAMENTE, EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. PROVA MATERIAL ROBUSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E DIVERSIFICADO. PRECEDENTES DO STJ. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
REJEIÇÃO.

2
)

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E CONCATENADAS. APREENSÃO DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE.
DECLARAÇÕES
FIRMES, COES
A
S E HARMÔNIC
A
S DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
PRECEDENTES DO STJ.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO
. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DA EX-COMPANHEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO.
IMPROVIMENTO.

3
) DECOTE DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E CATEGÓRICA. VÍTIMAS MANTIDAS SOB GRAVE AMEAÇA POR, APROXIMADAMENTE, UMA HORA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CORROBORAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO VERDADEIRA. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
IMPROVIMENTO.

4
)
FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. PATAMAR FIXO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). QUANTUM ÚNICO E OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM
PARA
VARIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DOSAGEM. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

5
)
CONCURSO MATERIAL. ROUBO E EXTORSÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DISTINTAS. DESÍGNIOS INDEPENDENTES. CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DIVERSOS. ELEMENTARES DISTINTAS. SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA (ROUBO) E CONSTRANGIMENTO À AÇÃO (EXTORSÃO). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM. CRIMES
DE
ESPÉCIE
S DISTINTAS
.
INVIABILIDADE
DE RECONHECIMENTO D
A
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CPB. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
IMPROVIMENTO.

6
)
CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CPB. NORMA COGENTE. OBRIGATORIEDADE.
IMPROVIMENTO.

7
)
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 804 DO CPP C/C ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.

8)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

9)

CONCLUSÃO:
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8005452-22.2023.8.05.0004
,
oriunda da Comarca de Alagoinhas/BA., tendo como Apelante

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE

do Recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR